Tribunal: TJSP
Processo: 1500644-98.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.